Tribunal: TJDFT
Processo: 0759894-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. NEGATIVA DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA PARA NOVA TENTATIVA DE OITIVA DA VÍTIMA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. VÍTIMA DEVIDAMENTE INTIMADA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. "IN DUBIO PRO REO". RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal preconiza que eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte.
2. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes não requereram diligências complementares e optaram por apresentar alegações finais orais, momento em que o Ministério Público pugnou pela absolvição do acusado, portanto, houve a preclusão do direito de reclamar o não adiamento da audiência para se tentar sensibilizar a vítima a comparecer.
3. Escorreito o entendimento do Juízo “a quo” o qual indeferiu o pleito da acusação de adiamento da audiência para que a vítima fosse sensibilizada a prestar declarações em Juízo, uma vez que, devidamente intimada, ela não compareceu à audiência, tampouco procurou justificar sua ausência, e forçá-la a comparecer em juízo ensejaria sua revitimização.
4. Considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de ameaça, irreparável a absolvição pela aplicação do brocardo “in dubio pro reo.
5. Recurso desprovido.